Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônio Bueno de Moraes, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional de Contrato de Financiamento, movida em desfavor de Banco Bradesco S/A, onde o magistrado a quo indeferiu o pedido liminar de afastamento da mora e seus consectários.
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que realizou com o banco agravado um instrumento particular de aditamento a cédula de crédito bancário – crédito pessoal – hipoteca/alienação fiduciária de bens imóveis, de no 450-8512709, no valor de R$ 1.699.218,75 (um milhão, seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).
Aduz, ainda, a abusividade do instrumento particular de aditamento, consistente no anatocismo e utilização da tabela PRICE, assim como, na incontestável presença de cláusulas abusivas.
Pugna, assim, pela concessão liminar de antecipação de tutela recursal, para que o banco agravado se abstenha de incluir quaisquer restrições ao agravante, como o SPC, SERASA e similares, bem como, a suspenção da cláusula de alienação fiduciária nos imóveis dado em garantia à dívida.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da antecipação da tutela recursal.
Vejamos.
Sustenta o agravante que em razão de inadimplência em contrato celebrado com o banco agravado, realizou um instrumento particular de aditamento a cédula de crédito bancário – crédito pessoal – hipoteca/alienação fiduciária de bens imóveis, no 450-8512709, no valor de R$ 1.699.218,75 (um milhão, seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).
No entanto, aduz a existência de cláusulas abusivas no contrato alhures mencionado, a ocorrência de anatocismo e utilização da tabela PRICE, o que entende ser indevida.
Pois bem.
Como bem destacado pelo magistrado a quo em seu decisum, não restou demonstrada a probabilidade do direito ao agravante, uma vez que o contrato descreve todos os encargos incidentes, não havendo omissão quanto ao valor a ser cobrado.
Outrossim, no que tange à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a capitalização de juros é permitida, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato Id 33008976 - Pág. 1.
Quanto a utilização da Tabela PRICE, tem-se que também é permitida pelo ordenamento jurídico quando livremente pactuada entre as partes e desde que não acarrete patente onerosidade.
Destarte, não merece guarida, ainda, a questão do afastamento da mora em razão do depósito do valor incontroverso bem aquém do quantum devido no contrato.
Isso porque, o mero ajuizamento da ação revisional não tem capacidade de afastar os efeitos da mora, ainda que aliado à pretensão de depósito parcial ou integral das parcelas devidas, em atenção à Súmula 380 do STJ.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator